Tribunal: TJBA
Processo: 0512202-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0512202-36.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WENDEL DOS SANTOS HOSSOY Advogado(s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LEI ANTIDROGAS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RAZÕES RECURSAIS: 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. PROVAS COLHIDAS NO IN FOLIO QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO. POLICIAIS MILITARES QUE RATIFICARAM AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE DOS SEUS DEPOIMENTOS. PRECEDENTES. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O APELANTE, EMBORA NÃO SE MOSTRAR EXPRESSIVA – 31 (TRINTA E UM) PINOS DE COCAÍNA -, A FORMA COMO ESTAVA ACONDICIONADA, BEM COMO O LOCAL NO QUAL O APELANTE FOI PRESO EM FLAGRANTE, NÃO PODEM SER DESPREZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, NA MODALIDADE TRAZER DROGAS CONSIGO SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. 2. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006, EM SEU GRAU MÁXIMO. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA, PORÉM NÃO APLICADA EM FACE DA VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CUJO ENTENDIMENTO FORA PACIFICADO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, ALÉM DE SER AMPLAMENTE ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EM QUE PESE O REFERIDO APELANTE REGISTRAR CONTRA SI DUAS AÇÕES PENAIS, DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME OBJETO DO PRESENTE APELO, TAL FATO, DE PER SI, NÃO DEMONSTRA QUE ESTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECENTE ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA, QUAL SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVAMENTE IMPOSTA AO APELANTE PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE LHE FOI IMPOSTA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, EM VIRTUDE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. 3. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO, EX OFFICIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal de nº. 0512202-36.2020.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, onde figura como apelante Wendel dos Santos Hossoy e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO APELO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO MESMO, SUBSTITUINDO, DE OFÍCIO, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Relator 11